Tribunal: TJSP
Processo: 2169574-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Frase incompleta no julgado. Omissão constatada. Ausência de relevância para o julgado. No mais, ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente.

Embargos parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem alteração do julgado.